Tribunal: TJSP
Processo: 0010541-12.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de progressão de regime, considerando reabilitadas todas as faltas anteriores a 12 meses. Manutenção. Pretensão do Parquet de que houvesse o cômputo cumulativo dos períodos de inabilitação pelas faltas graves cometidas. Incabível. Excesso na execução. Entendimento acolhido no âmbito do Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de progressão de regime, considerando reabilitadas todas as faltas anteriores a 12 meses. Manutenção. Pretensão do Parquet de que houvesse o cômputo cumulativo dos períodos de inabilitação pelas faltas graves cometidas. Incabível. Excesso na execução. Entendimento acolhido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos de concessão do benefício presentes, devendo ser mantida a decisão atacada. Recurso desprovido.